Tribunal: TJMT
Processo: 1030943-63.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030943-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARTIRA BIBIANA STEFANI - CPF: 570.680.541-53 (ADVOGADO), DENISE GOMES TEIXEIRA PIRANI registrado(a) civilmente como DENISE GOMES TEIXEIRA PIRANI - CPF: 901.950.431-20 (AGRAVADO), BARTIRA BIBIANA STEFANI - CPF: 570.680.541-53 (AGRAVANTE), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de execução dos danos materiais, fundamentando a necessidade de liquidação de sentença, conforme determinação anterior no acórdão.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apuração do quantum debeatur relativo aos danos materiais pode ser realizada por cálculo aritmético, dispensando a liquidação de sentença; e (ii) estabelecer se a decisão do magistrado de origem afronta as determinações anteriores do Tribunal quanto à continuidade do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

A apuração dos danos materiais independe de liquidação de sentença quando os valores podem ser obtidos por simples cálculos aritméticos com base em documentos já constantes nos autos, conforme art. 509, §2º, do CPC.

Decisões anteriores já consolidaram o entendimento de que o cumprimento de sentença pode prosseguir sem liquidação, desde que os valores sejam passíveis de cálculo direto, tendo sido, inclusive, ratificado o aproveitamento dos atos processuais realizados.

A jurisprudência majoritária, incluindo precedentes do TJMT e a Súmula 344 do STJ, autoriza que a apuração de valores por meio diverso do estabelecido na sentença não configura violação à coisa julgada, quando os elementos necessários já estão delimitados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A liquidação de sentença é desnecessária quando os valores podem ser apurados por cálculo aritmético com base nos documentos constantes nos autos. A continuidade do cumprimento de sentença sem liquidação, quando fundamentada em decisões judiciais anteriores que consolidaram tal entendimento, não viola a coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 344; TJMT, RAI nº 1018409-29.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Bartira Bibiana Stefani, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Denise Gomes Teixeira Pirani, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença relativo aos danos materiais, ao fundamento de ser necessária a instauração de liquidação de sentença, conforme determinado no acórdão.

Inconformada, a agravante defende que a determinação de liquidação afronta as decisões anteriores do Tribunal, que ratificaram a possibilidade de apuração dos danos materiais por simples cálculos. Segue sustentando que as decisões anteriores do Tribunal de Justiça determinaram o prosseguimento do cumprimento de sentença com o aproveitamento dos atos já realizados, inclusive sem liquidação, entendimento este consolidado e não questionado pela agravada. Firme no seu propósito, alega que os danos materiais podem ser apurados por cálculo aritmético com base em gastos comprovados já constantes nos autos. Alega ainda que a agravada foi devidamente intimada do cumprimento de sentença dos danos materiais e, tempestivamente, apresentou sua impugnação, não havendo motivos para cancelar os atos praticados, devendo o cumprimento de sentença dos danos materiais prosseguir com o aproveitamento de todos os atos já realizados. Requer a reforma da r. decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 251092187).

As informações foram prestadas (id. 254180170), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 253240656), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Bartira Bibiana Stefani ajuizou ação de indenização por danos material, moral e estético ajuizada em desfavor de de Denise Gomes Teixeira Pirani, tendo o MM. Juiz julgado parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de dano moral; o valor de R$ 26.043,94 (vinte e seis mil e quarenta três reais e noventa três centavos) a titulo de dano material, e o dano estético na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

A r. sentença foi parcialmente provida para majorar o dano moral para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o dano estético no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e a e a condenação da ré ao ressarcimento do gasto referente à hospedagem em Brasília/DF e reembolso das despesas durante a tramitação do feito, conforme recibos apresentados nos autos, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.

Após o transito em julgado, a autora requereu o cumprimento de sentença, contudo, o douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de cumprimento de sentença relativo aos danos materiais, ao fundamento de ser necessária a instauração de liquidação de sentença, conforme determinado no acórdão (id. 249283181).

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo que a determinação de liquidação afronta as decisões anteriores do Tribunal, que ratificaram a possibilidade de apuração dos danos materiais por simples cálculos.

Segue sustentando que as decisões anteriores do Tribunal de Justiça determinaram o prosseguimento do cumprimento de sentença com o aproveitamento dos atos já realizados, inclusive sem liquidação, entendimento este consolidado e não questionado pela agravada.

Firme no seu propósito, alega que os danos materiais podem ser apurados por cálculo aritmético com base em gastos comprovados já constantes nos autos.

Alega ainda que a agravada foi devidamente intimada do cumprimento de sentença dos danos materiais e, tempestivamente, apresentou sua impugnação, não havendo motivos para cancelar os atos praticados, devendo o cumprimento de sentença dos danos materiais prosseguir com o aproveitamento de todos os atos já realizados. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não se desconhece que o v. acórdão determinou a apuração dos danos materiais em liquidação de sentença, com a apresentação de recibos e despesas.

Entretanto, no caso específico dos autos, com a devida vênia da fundamentação posta na r. decisão, o certo é que a apuração do
quantum debeatur
prescinde de liquidação do julgado, seja por arbitramento, porquanto desnecessária prova pericial para apuração do valor, ou pelo procedimento comum, pois, é possível a apuração da obrigação devida por mero cálculo aritmético, conforme regra do §2º, do art. 509 do CPC, que assim dispõe:
“Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CELPA (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S. A.) PARA APRESENTAR OS DADOS SOLICITADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 524, §3º DO CPC – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DESNECESSIDADE – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu, não há necessidade de liquidação de sentença por artigos ou por arbitramento, uma vez que o saldo poderá ser fixado por meros cálculos aritméticos
.”.
(TJMT, RAI n. 1018409-29.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE –MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – RECURSO DESPROVIDO.

É prescindível a instauração de procedimento de liquidação de sentença, quando, ainda que determinada na sentença, a apuração do quantum debeatur seja possível por mero cálculo aritmético, como coaduna o §2º do art. 509 do CPC, uma vez que os valores indevidamente descontados, o período e os consectários legais, foram delimitados na sentença exequenda, não havendo que se falar de titulo ilíquido
.

Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1018409-29.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.09.2022 – negritei).

Não obstante, o teor da súmula 344 do STJ coloca uma pá de cal na questão ao esclarecer que
“A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada”
.

À vista disso, não há que se falar em ofensa a coisa julgada na hipótese em voga, ante a não realização da liquidação prévia da sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença relativo aos danos materiais
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024